Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: Apelação Cível. Direito Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Impugnação. Excesso De Execução. Parcial Acolhimento. Cálculos. Erro. Inexistência. Arbitramento De Honorários Advocatícios. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de cumprimento de sentença, cuja impugnação foi parcialmente acolhida para reconhecer excesso de execução, condenando a parte exequente a pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do devedor, sendo proferida sentença de extinção do feito em face do pagamento. As partes recorrem contra: i) a extinção da obrigação pelo pagamento, sob o fundamento que o cálculo está incorreto; ii) a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois tais valores já teriam sido devidamente pagos pelos executados no cumprimento de sentença n. 0733953-70.2022.8.07.0001.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) apurar o acerto ou não do cálculo realizado;
(ii) verificar se o valor dos honorários sucumbenciais foi efetivamente pago.
III. Razões de decidir
3. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados quando realizados de acordo com os parâmetros fixados em decisões anteriores.
4. Demonstrada a existência de excesso na execução, o valor excedente deve ser decotado e haverá incidência de honorários advocatícios sobre o valor suprimido.
5. Desse modo, os honorários foram fixados em desfavor da Autora, em razão do reconhecimento do excesso de execução, razão pela qual não guardam qualquer tipo de relação com aqueles pagos pelos executados no cumprimento de sentença n. 0733953-70.2022.8.07.0001.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento aos recursos